Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-23.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro saúde. Plano coletivo de assistência médico-hospitalar. Ação ajuizada com fundamento no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Ex-empregadora do apelado que rescindiu o contrato com a empresa que administrava o plano de saúde coletivo, ora apelante, em virtude do encerramento de suas atividades. Impossibilidade de manutenção do apelado em plano de saúde já extinto. Apelante que deverá proporcionar

Ementa:
Seguro saúde. Plano coletivo de assistência médico-hospitalar. Ação ajuizada com fundamento no artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Ex-empregadora do apelado que rescindiu o contrato com a empresa que administrava o plano de saúde coletivo, ora apelante, em virtude do encerramento de suas atividades. Impossibilidade de manutenção do apelado em plano de saúde já extinto. Apelante que deverá proporcionar ao apelado plano individual ou familiar, sem carência, observando-se os reajustes decorrentes de mudança de faixa etária e o valor de mercado. Inexistência de obrigação da operadora vincular o preço ao plano coletivo extinto. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003902-23.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante UNIMED DE
SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelado CARLOS ROBERTO PIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003902-23.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.003.902-23.2019.8.26.0019
Apelante:
UNIMED
DE
SANTA
BÁRBARA
D’OESTE
E
AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelado:
CARLOS ROBERTO PIVA
Comarca:
AMERICANA
Voto n.o 44.993
Seguro saúde. Plano coletivo de assistência médico-
hospitalar. Ação ajuizada com fundamento no artigo 31
da Lei n.o 9.656/98. Ex-empregadora do apelado que
rescindiu o contrato com a empresa que administrava o
plano de saúde coletivo, ora apelante, em virtude do
encerramento de suas atividades. Impossibilidade de
manutenção do apelado em plano de saúde já extinto.
Apelante que deverá proporcionar ao apelado plano
individual ou familiar, sem carência, observando-se os
reajustes decorrentes de mudança de faixa etária e o
valor de mercado. Inexistência de obrigação da
operadora vincular o preço ao plano coletivo extinto.
Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 324/330, que julgou procedente ação de
obrigação de fazer, para que operadora de plano de saúde mantenha ex-
funcionário no quadro de segurado, que participara do plano por mais de dez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003902-23.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 3/6
anos e não fora demitido por justa causa, observando-se que houve a rescisão
contratual entre a operadora e a ex-empregadora do apelado.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois,
em 22 de fevereiro de 2019, a empresa Unitika, ex-empregadora do apelado,
por livre e espontânea vontade, solicitou a resilição do contrato de prestação
de assistência médica e hospitalar que mantinha com a apelante, extinguindo
a relação negocial. Aduz que a massa de inativos está vinculada ao plano
coletivo empresarial originário, firmado entre a ex-empregadora e a apelante,
não se sustentando individualmente, haja vista que não se pode criar contrato
individual. A seguir se reporta à Resolução Normativa n.o 279/2011 da ANS,
com transcrição de ementas de acórdãos. Expõe que a rescisão contratual
firmada entre a ex-empregadora do apelado e a apelante recai sobre todos os
beneficiários daquela massa de segurados, tanto ativos quanto inativos,
salientando que o plano de saúde particular/individual tem outras condições
de cláusulas contratuais, bem como precificação. Reforça que não é possível
a livre negociação sobre a mensalidade do plano de saúde individual ou
familiar, ressaltando limites de variação entre os valores comerciais e por
faixa etária, além de transcrever trechos de textos legais originários da
agência reguladora do setor e do CPC. Requer, afinal o provimento do
recurso, para a reforma da sentença, com inversão da sucumbência.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 357/365.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
O caso em exame envolve ex-funcionário que contribuíra
para o plano de saúde coletivo/empresarial por mais de dez anos e que não
fora demitido por justa causa, pleiteando a manutenção no plano como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003902-23.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 4/6
segurado.
Com efeito, é incontroverso o rompimento do contrato
coletivo entre a ex-empregadora do apelado e a operadora, ora apelante, pág.
48, por conseguinte, impossível a manutenção no plano, uma vez que este
não mais existe, logo, inviável manter-se em algo inexistente.
Assim, com o cancelamento do plano, houve a extinção
do direito assegurado pelos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, a teor do
artigo 26, inciso III, da Resolução Normativa 279/2011 da ANS:
Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei
no 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer
das hipóteses abaixo:
(...)
III pelo cancelamento do plano privado de assistência à
saúde pelo empregador que concede este benefício a
seus empregados ativos e ex-empregados.
(...)
§ 2o Na hipótese de cancelamento do plano privado de
assistência à saúde pelo empregador que concede este
benefício a seus empregados ativos e ex-empregados,
descrita no inciso III, a operadora que comercializa
planos individuais deverá ofertá-los a esse universo de
beneficiários, na forma da Resolução Consu no 19, de 25
de março de 1999.”
Nesse contexto, sobretudo em razão da relação de
consumo existente entre as partes, cabe à apelante proporcionar ao apelado
plano individual ou familiar, sem carência, observando-se os reajustes
decorrentes de mudança de faixa etária e o valor de mercado respectivo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003902-23.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5/6
havendo que se falar em condições de preço vinculadas a plano coletivo
extinto.
Este E. Tribunal, em casos análogos, assim se
posicionou:
“Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação
de obrigação de fazer, objetivada manutenção como
beneficiária do plano coletivo mesmo depois de
informada a rescisão de plano coletivo empresarial em
razão
da
falência
da
empresa
empregadora
e
estipulante. Sentença de procedência. Inconformismo da
ré, operadora de plano de saúde. Provimento. Sentença
reformada. 1. Diante da inevitabilidade da extinção do
contrato de plano de saúde coletivo empresarial, permite
a Resolução 19/1999 do CONSU que a beneficiária
individual permaneça como usuário, desde que haja
oferta de transferência a plano individual ou familiar,
preservadas as mesmas condições de cobertura e vedado
o
cumprimento
de
novo
período
de
carência.
Demonstrado pela parte ré de que ofereceu essa
possibilidade de transição à parte autora, ausente dever
de manutenção das mesmas mensalidades que vigiam
quando estava em curso o contrato coletivo empresarial.
Aplicação do artigo 26, inciso III, da RN 279/2011 da
ANS e da Resolução 19/1999 do CONSU. 2. Recurso de
apelação da ré Unimed Campinas provido.” (Apelação
Cível no 1.022.341-25.2018.8.26.0114, Relator Des. Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, J.: 11-10-2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003902-23.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 6/6
“Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo.
Sentença de improcedência. Insurgência do requerente.
Rescisão contratual após a falência da ex-empregadora
do autor. Obrigação legal cumprida pela ré de
oferecimento de novo plano individual ao beneficiário,
livre de carências. Inviabilidade de restabelecer o plano
coletivo extinto. Inexistência de obrigação da operadora
de manter o autor, em plano individual, nas mesmas
condições do plano coletivo. Sentença mantida. Recurso
não provido. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
1.037.315-67.2018.8.26.0114,
Relatora Des. Marcia Dalla Déa Barone, 2a Câmara de
Direito Privado, J.: 17-06-2019)
Finalmente, em razão do desfecho da demanda, inverte-
se a sucumbência, ressalvado o benefício da gratuidade de justiça concedido
ao apelado, pág. 83, em caso de execução.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A295